Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Jurisdição voluntária. Alvará judicial para alienação de bens herdados por menor. Emancipação superveniente. Perda do interesse processual. Extinção do processo sem resolução do mérito.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária para obtenção de alvará judicial, que julgou procedente o pedido para autorizar a transferência de veículo à tia materna do apelante, a alienação judicial de cota-parte de veículo e convalidar negócio jurídico pretérito de compra e venda de cota-parte de imóvel comercial herdado, condicionando a validade da alienação ao depósito judicial das quantias correspondentes às cotas-partes do menor no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado. No curso do julgamento do recurso, o apelante comunicou sua emancipação por escritura pública, concedida pelo pai.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a emancipação superveniente do apelante, ocorrida após a sentença e antes do julgamento do recurso, acarreta a perda do interesse processual e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A ação de alvará judicial insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, na qual não há lide, mas convergência de interesses, cabendo ao juiz autorizar a prática de determinado negócio jurídico (CPC, art. 725, VII).
4. O fato superveniente, no caso, a emancipação do apelante, ocorrido após a sentença e antes do julgamento do recurso deve ser considerado pelo tribunal (arts. 493 e 933 do CPC).
5. A superveniência da emancipação retira a necessidade de autorização judicial para a alienação de bens anteriormente pertencentes a menor, esvaziando a utilidade da tutela jurisdicional postulada e configurando a perda superveniente do interesse de agir.
6. A ausência de interesse processual, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição antes do trânsito em julgado, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
7. Processo extinto sem resolução do mérito, prejudicada a apelação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI e § 3o, 493, 725, VII, e 933; CC, art. 5o, parágrafo único, I, arts. 1.635, II, e 1.763, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/10/2019; TJDFT. Acórdão 2035496, APC 0703989-37.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025; Acórdão 2074984, APC 0704008-09.2025.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025.